Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713784-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO CESAR RODRIGUES PAULINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, sem indicação de alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO NA SENTENÇA. I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a liberdade provisória, já garantida na sentença, ausente o interesse recursal. II - Reconhecidas na segunda fase da dosimetria a confissão e a reincidência, as circunstâncias devem ser integralmente compensadas, não havendo que se falar em redução pela atenuante. III - Fixada pena em 5 (cinco) anos de reclusão para agente reincidente, adequado o regime inicial fechado para cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. IV - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente sem indicar o dispositivo de lei que entende violado, argumenta eu deve ter sua pena diminuída e, para tanto, tece considerações acerca do fato de exercer atividade lícita e de apresentar quadro deficitário de saúde em virtude de comorbidades. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à eventual pedido de redimensionamento da pena imposta, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029